Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011258-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doença em Pessoa da Família]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ALEX SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 503.618.561-72 (AGRAVADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM JORNADA DE TRABALHO – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1020139-49.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que proceda a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.

O Agravante alega que a medida liminar deferida não merece subsistir, uma vez que esgota o objeto da ação, bem como implica em extensão de vantagens, sendo terminantemente vedado conforme artigo 7o, § 2o, da Lei Federal no 12.046/09, artigo 1o da Lei Federal no 8.437/92 e artigos 1o e 2-B da Lei n. 9.494/97.

Afirma que, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar no Juízo de Primeiro Grau.

Sustenta que, a Lei Complementar n°. 607/2018, que alterou o art. 124-A da Lei Complementar n°. 04/90, é inconstitucional, haja vista que o Poder Legislativo aprovou substitutivo integral à proposta do Poder Executivo que alterou a porcentagem redutiva de 25% para 50%.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar em todos os seus termos em primeiro grau.

O Agravado apresentou contraminuta em Id. 47822482.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta no sentido de se reconhecer prejudicado o recurso, uma vez que foi preferida sentença nos autos principais. (Id. 51896465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1020139-49.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que proceda a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.

O Agravante alega que a medida liminar deferida não merece subsistir, uma vez que esgota o objeto da ação, bem como implica em extensão de vantagens, sendo terminantemente vedado conforme artigo 7o, § 2o, da Lei Federal no 12.046/09, artigo 1o da Lei Federal no 8.437/92 e artigos 1o e 2-B da Lei n. 9.494/97.

Afirma que, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar no Juízo de Primeiro Grau.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar em todos os seus termos em primeiro grau.

Pois bem.
O art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “
que haja perdido o seu objeto
”.

No caso dos autos, vislumbra-se que o presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1020139-49.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, determinando à Autoridade Coatora que proceda a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.

Ocorre que, em análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação principal em 16/07/2020, denegando a segurança, conforme traz o Ministério Público em Id.
51896465.

Dessa forma, considerando que a Ação Principal foi sentenciada e teve a segurança denegada,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). [Destaquei].

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021